Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA No 106/STJ. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OU TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (tema no 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.
3. O parecer do Natjus, em que pese ser importante para auxiliar o magistrado, não se mostra de caráter vinculante, de modo que o juiz deve analisar todo o acervo probatório juntado aos autos para, de acordo com o seu livre convencimento, julgar, motivadamente a lide, a fim de buscar a pacificação social. 3.1. No entanto, no caso em análise devidamente fundamentadas as conclusões do parecer. 3.2. Em que pese o relatório médico ter contraindicado o uso de metotrexato, por ser menos eficaz que medicamento já utilizado sem sucesso, o parecer da Natjus indicou que “o metotrexato é um imunossupressor com mecanismo de ação muito distinto do mecanismo da ciclosporina, ou seja, o fato de o Requerente ter apresentado falha de resposta com esta não significa necessariamente que ele não irá responder ao metotrexato”.
4. Na hipótese, não obstante a demonstração da necessidade do medicamento e da incapacidade financeira da parte em arcar com os custos do tratamento, não foi comprovado que não há alternativa eficaz.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.